Tribunal: TJDFT
Processo: 0728211-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728211-06.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRIAN LUZIA DE LIMA APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO I DA SQS 302 D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Essa norma se coaduna com a nossa Constituição Federal de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desta forma, para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado no Recurso, faculto à parte apelante prazo de 10 (dez) dias demonstrar a sua situação de miserabilidade econômica, devendo colacionar aos autos a declaração de hipossuficiência, bem como a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física do último exercício financeiro, sob pena de indeferimento da benesse e não conhecimento do recurso pela deserção. Após, conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador Eustáquio de Castro Relator